Tribunal: STF
Processo: RE 144772
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
PRECATORIO  -  SATISFAÇÃO  -   ARTIGO  33  DO  ATO  DAS
DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS - ORIGEM  DO DÉBITO. O  artigo 33 do Ato
das  Disposições Constitucionais Transitorias  não cuida de limitação
quanto  a possibilidade de o Estado satisfazer os debitos decorrentes
de precatorios pendentes a data da Carta de 1988 em parcelas iguais e
sucessivas,  considerada a  origem do  débito -  precedentes: recurso
extraordinário n. 149.989-3-SP, relatado pelo Ministro Moreira Alves,
cujo  acórdão foi publicado  no Diario  da Justiça de  6 de agosto de
1993,  a pagina  14.908.9, e  recurso extraordinário n. 162.312-8-SP,
relatado  pelo Ministro Ilmar Galvão, com acórdão veiculado no Diario
da Justiça de 13 de maio de 1994.